Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DA QUESTÃO NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira (agravada) na conta corrente da parte agravante, oriundos do adiantamento das datas de vencimento das faturas do cartão de crédito.
II. No caso concreto, o recorrente sustenta que o cancelamento dos cartões de crédito foi efetuado pela parte demandada sem o seu conhecimento, o que teria gerado o adiantamento das parcelas devidas, no montante de R$ 5.259,81.
III. A concessão da tutela de urgência fundamenta-se na demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (Código de Processo Civil, artigo 300).
IV. No particular, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência pleiteada (imediata suspensão das cobranças), até porque não há indícios suficientes a subsidiar, por completo, a versão do agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.